Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ART. 1.015, DO CPC. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO NORMATIVA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RISCO DE DANO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).
2. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça interpretou o dispositivo e consolidou sua jurisprudência no sentido de que, apesar de se tratar de rol taxativo, a restrição da interposição do agravo poderia ser mitigada para possibilitar o conhecimento do recurso nos casos em que se demonstre urgência e o risco de ineficácia do julgamento da questão quando da apelação.
3. A decisão que defere ou indefere o pedido de designação de audiência de conciliação não se enquadra naquelas exceções, uma vez que não há qualquer urgência no pedido, bem como inexiste qualquer possibilidade de prejuízo para as partes ou ao resultado do processo. Agravo de instrumento conhecido em parte.
4. As ações de despejo são regidas por legislação específica, a Lei 8.245/91. O art. 59, §1o, prevê as hipóteses em que a concessão liminar da ordem será devida.
5. Diante do não enquadramento do caso nas hipóteses da lei de locação e sem a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC, indevido o despejo liminar.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.